Tribunal: TJDFT
Processo: 0751774-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DAS VISITAS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E DANOS PSICOLÓGICOS AO MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão das visitas do genitor ao filho é medida que deve ser tomada com a máxima prudência e requer robustos elementos de convencimento.
2. O melhor interesse da criança é princípio norteador de todas as decisões que envolvam guarda e visitas, de forma que lhe seja assegurado o bem estar físico e psicológico inserto no art. 227 da Constituição Federal.
3. Ausentes elementos de convicção suficientes de que a manutenção da convivência entre pai e filho é potencialmente danosa ao menor, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das visitas do genitor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.